Tribunal: TJMT
Processo: 1020038-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020038-67.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), G. S. A. - CPF: 099.355.961-17 (EMBARGADO), JOEL MANOEL DE ARRUDA - CPF: 699.863.471-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), JOEL MANOEL DE ARRUDA - CPF: 699.863.471-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – RESOLUÇÃO ANS No 469 /2021 E 539/2022 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA – RECUSA INDEVIDA – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1020038-67.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO:

G. S. A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
159853726)
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, e determinou que a recorrente arque com os custos do tratamento, nos termos da prescrição médica.

O embargante defende omissão no acórdão, sob o argumento de que
não apreciou e não verificou que não existia cobertura para o tratamento pretendido e a inexistência de negativa infundada.

Alega que a cobertura ora pleiteada deve estar limitada aos tratamentos ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e às quantidades mínimas estabelecidas pela ANS, não sendo possível concedê-las ilimitadamente.

Diz que correta a carta negativa da ré para cobertura do tratamento específico pelo método ABA, eis que, na época da solicitação, não havia determinação que obrigasse a seguradora a fornecer cobertura para métodos específicos.

Afirma que impelir a ora recorrente a fornecer, de maneira ilimitada, contraria as exigências estabelecidas pela Agência Reguladora (ANS) nos termos dos arts. 1o, §1o “e” e 10,
caput
da Lei n.o 9.656/98.

Ademais, pontua-se que, nos termos do artigo 537, §1o, I, do CPC, poderá o juízo modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la quando esta se tornar insuficiente ou excessiva, por isso, afirma que a multa imposta se mostra elevada, desproporcional e irrazoável, principalmente considerando o prazo exíguo para cumprimento, motivo pelo qual requer a sua minoração.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões para reconhecer a impossibilidade de a recorrente amparar integralmente o tratamento médico, bem como para reduzir o valor arbitrado da multa e a dilatação do prazo para cumprimento da obrigação para fins de cumprimento da obrigação bem como visa prequestionar as matérias acima ventiladas, para que após análise, o ora embargante possa ter acesso aos Tribunais Superiores (Id. 161376151).

A parte embargada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id.
162809194.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – RESOLUÇÃO ANS No 469 /2021 E 539/2022 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA – RECUSA INDEVIDA – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Agência Nacional de Saúde – ANS, por meio da Resolução Normativa no 539/2022, acrescentou o §4o no artigo 6o da Resolução Normativa no 465/2021, a fim de tornar obrigatória a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento dos beneficiários portadores de transtornos globais de desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, de modo que a operadora de saúde deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença do paciente. Assim, havendo previsão para cobertura dos procedimentos que envolvam os beneficiários portadores do espectro autista por qualquer método ou abordagem, é abusiva a recusa de custeio dos tratamentos indicados pelo médico que assiste o paciente, motivo pelo qual de rigor a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo (
Id.
159853726).

Inconformado, o
embargante defende omissão no acórdão, sob o argumento de que
não apreciou e não verificou que não existia cobertura para o tratamento pretendido e a inexistência de negativa infundada.

Alega que a cobertura ora pleiteada deve estar limitada aos tratamentos ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e às quantidades mínimas estabelecidas pela ANS, não sendo possível concedê-las ilimitadamente.

Nesse passo, tenho que o acórdão bem analisou a insurgência recursal do agravo, conforme de verifica de parte do julgado, na parte que interessa:

“Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRADESCO SAÚDE S.A, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização, ajuizada por G. S. D, representado pelo seu genitor JOEL MANOEL DE ARRUDA, deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando à requerida, ora agravante, que autorize ou custeie o tratamento da parte autora, nos moldes prescritos nos relatórios médicos, no prazo de 72h, sob pena de multa diária fixada em R$2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor do tratamento.

Para tanto, o recorrente sustenta, em suma, que o tratamento determinado pelo juízo a quo não possui previsão contratual e não está contemplado no rol da ANS.

Pois bem. Sobre a matéria, não se desconhece o recente entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp no. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é taxativo.

Ocorre que, a par dos argumentos trazidos pela agravante, tem-se que em 01/07/2021 houve a edição pela ANS da Resolução no. 469/2021, em que consta a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”.

Constata-se que há previsão na referida resolução de tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento – Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)” – Anexo II da Resolução no. 469, de 09/07/2021.

In casu, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, vez que foram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do CPC, consubstanciados no fato do agravado ser beneficiário do plano de saúde, ter comprovado o transtorno psíquico que o acomete e encartado aos autos elementos aptos a subsidiarem a necessidade da realização do tratamento.

Isso porque, consta no laudo acostado no Id. 93220746 – autos de origem, subscrito pela médica Dra. Luana Peres Frick – Psiquiatra da infância e adolescência, que acompanha o paciente desde dezembro de 2021, que o tratamento em questão é imprescindível ao menor, sob pena de prejuízo significativo ao seu desenvolvimento.

Logo, a urgência da terapêutica é evidente, uma vez que trata-se de uma criança em desenvolvimento (03 anos de idade) e o procedimento foi prescrito por médica especializada, de modo que, se não realizado de imediato, há indicativos de prejuízos ao desenvolvimento do paciente” (Id.
159291678).”
(id. 159291678).

De mais a mais, a parte embargante defende omissão no julgado no sentido de afirmar que a multa imposta se mostra elevada, desproporcional e irrazoável, principalmente considerando o prazo exíguo para cumprimento, motivo pelo qual requer a sua minoração, contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação, logo, visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, como bem consignado no acórdão embargado “a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial”.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não verificado erro material no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões e, extinguiu a ação de busca e apreensão, sem análise do mérito, pela não constituição em mora do devedor fiduciário.”
(TJ-MT 10175273320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023